Tribunal: STF
Processo: HC 184275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento pelo STJ. Ausência de Ilegalidade ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do relator do AREsp 1.257.267/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de determinar que o AREsp 1.257.267/SP seja julgado com urgência. Para tanto, aponta excesso de prazo no julgamento do recurso.
    3. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ. 
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    7. No caso dos autos, contudo, as informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça não evidenciam desídia ou injustificada demora que justifique a concessão do pedido. O Agravo em Recurso Especial 1.257.267/SP foi autuado naquele Tribunal em 07.03.2018 e prontamente distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na mesma data, foi encaminhado com vista ao Ministério Público Federal para manifestação. Em 10.04.2020, os autos voltaram conclusos ao gabinete do Ministro Relator. Atualmente os autos encontram-se conclusos para julgamento. Nessas condições, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator